Tribunal: TJDFT
Processo: 0721611-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CIVIL. COMPRA CANCELADA. COBRANÇA INDEVIDA DAS PARCELAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO NOS MESES SUBSEQUENTES - NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO INDEVIDO DA PARCELA RELATIVA À COMPRA CANCELADA - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PARCELA DA COMPRA CANCELADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DOS ENCARGOS DELE DECORRENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. RECURSO DO BANCO BRADESCARD S/A.

1.1. É certo que a responsabilização civil impõe àquele que causar dano a outrem o dever de repará-lo, mediante demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927). Assim, cumpre ao autor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
1.2. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da ré pois constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual posta em juízo. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA
1.3. O cerne da controvérsia reside na da cobrança indevida das autoras, no cartão de crédito, das parcelas relativas à compra de produto cuja compra foi cancelada em 16/03/2022 (ID. 46049860 - Pág. 1). Apesar na falha na prestação do serviço referente à continuidade de cobrança das parcelas da compra cancelada, verifica-se que as consumidoras não efetuaram o pagamento integral da fatura do cartão de crédito, deixando de adimplir os valores da compra do tablet que entenderam como indevidos (IDs. 46049861, 46049862, 46049863). Por ser assim, não há lugar para restituição (nem na forma simples) do valor compra cancelada, porquanto tais valores, embora exigidos na fatura, não foram pagos pelas autoras, razão pela qual a sentença merece reforma neste ponto.

2. RECURSO DAS AUTORAS
2.1. Verifica-se que o pagamento parcial da fatura ensejou aparente suporte à cobrança dos seguintes encargos: multa contratual de atraso, parcelado fácil, encargos, parcelado fácil, IOF diário de atraso, IOF adicional de rolagem, encargos contratuais e juros de mora de atraso (IDs. 46049861, 46049862, 46049863). No caso, em face da ilegitimidade na continuidade da cobrança das parcelas após o pedido de cancelamento da compra, e seu consequente acolhimento, esses encargos decorrentes da parcela indevidamente cobrada devem igualmente ser reconhecidos como indevidos.
2.2. Assim, impõe-se declarar a inexistência do débito de R$ 1.167,80 (parcelado em 10 vezes) e os encargos decorrentes do inadimplemento do valor destas parcelas (multa contratual de atraso, parcelado fácil, encargos, parcelado fácil, IOF diário de atraso, IOF adicional de rolagem, encargos contratuais e juros de mora de atraso) e determinar às requeridas que cessem as cobranças desses valores.
2.3. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, entende-se que as autoras não demonstraram que os fatos descritos na inicial causaram injustificado transtorno, sofrimento físico, aflição, abalo psicológico e emocional. Desse modo, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra das consumidoras, muito menos que elas tenham sido submetidas a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar a moral, causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhes provoque angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
3. RECURSO DO BANCO BRADESCARD S/A CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para decotar da condenação a devolução em dobro dos valores. RECURSO DAS CONSUMIDORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a inexistência do débito de R$ 1.167,80 (parcelado em 10 vezes) e os encargos decorrentes do inadimplemento do valor destas parcelas (multa contratual de atraso, parcelado fácil, encargos, parcelado fácil, IOF diário de atraso, IOF adicional de rolagem, encargos contratuais e juros de mora de atraso) e determinar às requeridas que cessem as cobranças desses valores.
4. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
5. Custas recolhidas. Sem honorários diante da sucumbência recíproca.